Tribunal: TJDFT
Processo: 0708133-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0708133-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: LUCIANNA MARIA DOS SANTOS e JULIANA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LUCIANNA MARIA DOS SANTOS e JULIANA MARIA DOS SANTOS, contra a decisão de ID 187431142, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de obrigação de fazer, cumulado com pedido de indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência n. 0703773-82.2024.8.07.0007, em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência requerida pela ora agravante. Nas razões recursais, a agravante requer, dentre outros pedidos, a manutenção do benefício da gratuidade da justiça, descrevendo já ter sido deferido na origem. Saliento que, compulsando os autos de origem e principalmente a decisão citada pela recorrente (ID origem 187431142), verifico que o requerimento da concessão da gratuidade realizado na inicial aparentemente não foi apreciado pelo Juízo de 1o Grau. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Importante destacar que, por não gerar presunção absoluta de veracidade, mesmo a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que pode indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. No caso concreto, verifico que a agravante juntou o contracheque referente ao mês de janeiro de 2024, informação que não se mostra suficiente para, de pronto, e sem outros elementos adicionais, demonstrar a alegada hipossuficiência. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Importante ressaltar que, caso não seja comprovado o deferimento da gratuidade da justiça pelo Juízo de origem, nesta sede recursal, a avaliação envolverá apenas o preparo vinculado ao recurso, sob pena de supressão de instância. Diante disso, com base no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, comprove o deferimento da concessão do benefício em questão pelo Juízo de 1o Grau ou junte documentos adicionais, tais como cópia de outros contracheques, cópia da última Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, de extratos detalhados recentes de contas bancárias e/ou de cartões de crédito em seu nome, entre outros, para a efetiva demonstração de que a parte não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daqueles formulados em caráter liminar. Brasília, 4 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator